Tribunal: TJDFT
Processo: 0734999-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno no agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação rescisória. Desconstituição do título executivo. Efeitos imediatos e eficácia retroativa. Inaplicabilidade da suspensão por prejudicialidade externa. Arquivamento devido. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento manejado em cumprimento individual de sentença coletiva, em razão do julgamento, pela instância competente, de ações rescisórias que desconstituíram o título executivo.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão proferido em ação rescisória produz efeitos imediatos suficientes para tornar prejudicado o agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se o feito deve ser suspenso ou arquivado enquanto pendente o trânsito em julgado da ação rescisória.
III. Razões de decidir
3. A decisão que julga procedente a ação rescisória reveste-se de natureza constitutivonegativa e produz, desde a sua prolação, efeitos de eficácia retroativa que afastam a exigibilidade do título executivo judicial, independentemente do trânsito em julgado.
4. A inexistência de título exigível impede a suspensão do cumprimento de sentença e autoriza o arquivamento do feito.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”, e 995.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0721317-50.2024.8.07.0018, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 7a Turma Cível, j. 4/2/2026; TJDFT, APC 0705929-10.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 10/12/2025.